Tribunal: TJMT
Processo: 1009340-91.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009340-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DA SILVA CRUZ - CPF: 029.462.451-10 (RECORRENTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1009340-91.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
CLAUDEMIR DA SILVA CRUZ.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ATESTADO MÉDICO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. LEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de reclassificação em concurso público, em razão da recusa de atestado médico apresentado pelo candidato, o que resultou em sua eliminação na fase de Teste de Aptidão Física (TAF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atestado médico apresentado pelo candidato atende à exigência editalícia de declaração expressa de que se encontra em plenas condições de executar as atividades físicas previstas no Teste de Aptidão Física, de modo a afastar a legalidade de sua eliminação do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso estabelece de forma clara e objetiva a obrigatoriedade de apresentação de atestado médico com declaração expressa de que o candidato está em plenas condições de executar as atividades físicas previstas no TAF.

O atestado apresentado limita-se a afirmar a inexistência de aparentes restrições para atividades habituais, não contendo declaração positiva e assertiva de aptidão para esforços físicos intensos.

A expressão “atividades habituais” não se equipara às provas do TAF, que exigem desempenho físico específico e elevado, incompatível com avaliação médica genérica.

A redação negativa, vaga e temporalmente restrita do atestado não supre a exigência substancial prevista no edital, não se tratando de mero formalismo.

A exigência editalícia visa à proteção da saúde do candidato, à segurança jurídica da Administração Pública e à isonomia entre os concorrentes.

O controle jurisdicional do concurso público limita-se à legalidade, sendo vedada a substituição da banca examinadora quando observadas as regras editalícias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a eliminação de candidato em concurso público que apresenta atestado médico sem declaração expressa e positiva de aptidão para a realização do Teste de Aptidão Física, quando tal exigência está claramente prevista no edital.

A exigência de atestado médico específico para o TAF possui natureza substancial, voltada à segurança do candidato e da Administração, não configurando formalismo excessivo.

O Poder Judiciário não pode afastar critério editalício objetivo quando aplicado de forma isonômica e em conformidade com o princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º; Edital nº 039/DEIP/CBMMT/2024, item 13.8.1.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 334955139), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a validade do atestado médico apresentado no ID 334955127, o que, no seu entender, enseja sua reclassificação no certame, na fase do Teste de Aptidão Física (TAF).

Nesse contexto, afirma que a banca examinadora extrapolou em suas exigências ao recusar o atestado médico apresentado, motivo pelo qual deixou de realizar o TAF.

Requer, em sede de tutela recursal, a reforma da sentença para determinar a validação do atestado médico apresentado e sua consequente reclassificação no certame, com autorização para realização do TAF.

Os recorridos
não
apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando que o atestado médico apresentado não atendia à exigência expressa do item 13.8.1 do edital, que determina a apresentação de documento "
constando expressamente que o candidato está em plenas condições de executar as atividades físicas previstas no TAF
".

Pois bem, a controvérsia reside na análise da legalidade da eliminação do candidato por apresentação de atestado médico que, segundo a banca examinadora, não atendia às exigências do item 13.8.1 do Edital nº 039/DEIP/CBMMT/2024.

O item 13.8.1 do Edital nº 039/DEIP/CBMMT/2024 estabelecia que: "
Toda aplicação de TAF deve ser obrigatoriamente precedida pela apresentação de atestado médico pelo candidato
constando expressamente que o mesmo está em plenas condições de executar as atividades físicas previstas no TAF
" (grifei).

O edital também disponibilizou, em seu Anexo VI (ID 334955129, pág. 97), modelo orientativo de atestado médico, indicando a necessidade de declaração expressa quanto à aptidão para "
realizar atividades com esforços físicos" e participação nos "Testes de Aptidão Física
".

No caso concreto, o atestado médico apresentado pelo recorrente (ID 334955127) possui o seguinte teor:

"
Atesto para devidos fins que o paciente supracitado com o CPF 029.462.451-10, RG 179.45437 esteve em consulta médica na data de hoje,
não sendo evidenciado
neste presente momento
quaisquer
aparentes
restrições para atividades habituais de forma física ou mental
" (grifei).

Ao confrontar o conteúdo do atestado apresentado com a exigência editalícia,
verifica-se que o documento
não
atende substancialmente ao requisito estabelecido
, pelos seguintes fundamentos:

a) Ausência de declaração positiva de aptidão

O atestado médico utiliza redação negativa ("
não sendo evidenciado restrições
"), quando
o edital exige declaração positiva
de que o candidato "
está em plenas condições
".

Do ponto de vista médico-legal, há diferença substancial entre: "
Ausência de restrições aparentes
" (
declaração negativa e condicional
) e a afirmação “
Está apto/em plenas condições
" (
declaração positiva e assertiva
).

A primeira expressão
não
equivale à segunda, pois
a ausência de contraindicação
não
se confunde com a atestação de capacidade para esforços físicos intensos
.

b) Linguagem vaga e imprecisa

O documento apresenta
termos tecnicamente inadequados
, quais sejam:

1.

"
Aparentes restrições
": sugere avaliação superficial, não excluindo restrições não aparentes ou latentes;

2.

"
Atividades habituais
": não se equipara a "
atividades físicas previstas no TAF
", que envolvem esforços intensos (corrida de 12 minutos, barra fixa, natação, abdominal remador);

3.

"
Neste presente momento
": indica temporalidade restrita, sem atestar condição estável.

c) Ausência de Referência a Esforços Físicos Intensos

O TAF do Corpo de Bombeiros Militar exige: a) corrida de 12 minutos; b) flexão e extensão na barra fixa; c) natação (12 minutos ou 3 minutos, conforme modalidade); e d) abdominal remador.

Tais
atividades não se enquadram em
"
atividades habituais
",
mas em teste de aptidão física com esforços intensos e controlados
,
exigindo avaliação médica específica.

O recorrente invoca precedentes jurisprudenciais para sustentar que a exigência de menção expressa ao TAF configuraria
formalismo excessivo
. Contudo, a exigência editalícia não é meramente formal, mas substancial.

A distinção é fundamental, pois quando o atestado é tecnicamente adequado, o formalismo quanto à sigla "TAF" é irrelevante. Contudo,
quando o atestado é substancialmente deficiente
,
a eliminação é legítima
.

Ressalta-se que a exigência de atestado médico específico não constitui capricho burocrático, mas medida que visa:

a)
Segurança do candidato
: evitar que pessoa com restrição física não diagnosticada seja submetida a esforços que possam comprometer sua saúde;

b)
Responsabilidade da Administração
: resguardar o ente público de eventual responsabilização civil por acidentes decorrentes de avaliação médica inadequada;

c)
Seriedade do certame
: garantir que todos os candidatos sejam avaliados sob as mesmas condições de segurança.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026